Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703527-51.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOC. DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRARIA EM BRASILIA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Verifico que uma das questões em análise trata da validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário. A matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no 1716113/DF, transcrevo a ementa: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de claúsula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp 1716113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) O acórdão decidiu: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e suspender a tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2020 18:15:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador